Tribunal: TJMT
Processo: 1005776-05.2024.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005776-05.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES - CPF: 105.041.408-09 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, com sucumbência recíproca.

A autora sustenta que não contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável e que os descontos mensais reduziram verba de natureza alimentar. Requer a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

A sentença reconheceu a inexistência da contratação e fixou indenização por dano moral em R$ 2.000,00, valor impugnado apenas pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não celebrado, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do dano moral não observa critérios objetivos ou tarifação legal. O magistrado deve arbitrar o valor com base nas peculiaridades do caso concreto.

A indenização por dano moral possui dupla função: compensar o abalo sofrido e desestimular a conduta ilícita. O valor não pode gerar enriquecimento sem causa nem ser irrisório.

No caso, a inexistência do contrato e os descontos em benefício previdenciário caracterizam dano moral. Contudo, o montante de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e aos princípios da razoabilidade e da moderação.

A majoração pretendida não encontra amparo nas circunstâncias específicas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Não se justifica a majoração do dano moral quando o valor arbitrado se mostra adequado à extensão do dano e às peculiaridades da causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria José Alves contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito com RMC nº 20239001457000062000, condenando o banco a restituir de forma simples os descontos indevidos, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além de reconhecer sucumbência recíproca (80% para o banco e 20% para a autora), com suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de contratação e os descontos indevidos, fixou dano moral em R$ 2.000,00, quantia que considera insuficiente. Afirma que a indenização deve ter caráter compensatório e pedagógico, especialmente por se tratar de contrato tido por fraudulento em benefício previdenciário, e que caberia ao banco manter os documentos originais, mencionando os arts. 422 e 425 do CPC.

Cita precedente em que, em caso análogo, o dano moral foi fixado em R$ 10.000,00 e requer a majoração para esse valor, além da condenação do recorrido nos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 307325408).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria José Alves moveu ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e dano moral contra Banco Bradesco S.A., aduzindo que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato que afirma jamais ter celebrado.

Sustentou que não anuiu com qualquer pacto dessa natureza, inexistindo autorização válida para os débitos realizados. Afirmou que os descontos reduziram indevidamente a renda de natureza alimentar, causando-lhe prejuízos financeiros e transtornos, sobretudo por se tratar de benefício previdenciário utilizado para sua subsistência.

Diante desse contexto fático, requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico impugnado, a imediata cessação dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a d. magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito com RMC nº 20239001457000062000, condenando o banco a restituir de forma simples os descontos indevidos, a serem apurados em liquidação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, além de reconhecer sucumbência recíproca (80% para o banco e 20% para a autora), com suspensão da exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade.

Inconformada,
a apelante sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de contratação e os descontos indevidos, fixou dano moral em R$ 2.000,00, quantia que considera insuficiente. Afirma que a indenização deve ter caráter compensatório e pedagógico, especialmente por se tratar de contrato tido por fraudulento em benefício previdenciário, e que caberia ao banco manter os documentos originais, mencionando os arts. 422 e 425 do CPC.

Cita precedente em que, em caso análogo, o dano moral foi fixado em R$ 10.000,00 e requer a majoração para esse valor, além da condenação do recorrido nos ônus de sucumbência.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$ 2.000,000 (dois mil reais) deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026